Tribunal: TJBA
Processo: 8008279-06.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008279-06.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABDALA FONSECA NOVAIS

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, DANILO AGUIAR

APELADO: LOJA VIRTUALIS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE COMETIDA POR EX-FUNCIONÁRIO. AUTORIA COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERSÃO INVEROSÍMIL DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ex-funcionário contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida pela ex-empregadora, empresa de comércio varejista, em razão de fraudes praticadas após a rescisão contratual. As fraudes consistiram na realização de compras com uso indevido de dados de clientes da empresa, configurando desvio de finalidade e ato ilícito. A sentença reconheceu a responsabilidade do apelante, condenando-o ao pagamento das indenizações requeridas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se há comprovação suficiente da autoria das fraudes por parte do recorrente, se estão presentes os requisitos para responsabilização civil, bem como a existência dos danos alegados e o nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, por tratar-se de erro meramente procedimental.

4. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça igualmente rejeitada, por ausência de prova apta a infirmar a presunção de hipossuficiência do apelante.

5. Os elementos constantes dos autos (depoimentos, identificação por motorista, vínculo telefônico, transações com terceiros ligados ao apelante e documentos fiscais) comprovam a prática das fraudes.

6. A versão apresentada pelo recorrente é contraditória e desprovida de respaldo probatório.

7. Configurado o ato ilícito, o nexo causal e os prejuízos, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reparação por danos materiais e morais.

8. Pessoa jurídica tem direito à reparação moral quando sua honra objetiva é afetada por conduta que comprometa sua reputação comercial.

9 Majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a prática de fraude por ex-funcionário em prejuízo da ex-empregadora, é devida a reparação por danos materiais e morais. A empresa tem direito à indenização por dano moral quando sua imagem comercial é afetada por conduta ilícita de ex-empregado."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0505228-85.2017.8.05.0001; Apelação nº 8129810-73.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008279-06.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante ABDALA FONSECA NOVAIS e como apelada LOJA VIRTUALIS DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .